Tribunal: CARF
Processo: 10909.001329/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.001329/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.794 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
TEPORTI TERMINAL PORTUARIO DE ITAJAI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/05/2008, 15/05/2008, 20/05/2008, 21/05/2008,
15/10/2008, 13/11/2008
MULTA.
TRANSPORTE
DE
MERCADORIAS
SOB
CONTROLE
ADUANEIRO.
Aplica-se a multa por chegada fora do prazo estabelecido, no caso de veículo
em operação de trânsito aduaneiro, nos casos em que o atraso se dê sem motivo
justificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do recurso em diligência, proposta pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo
(relatora), a fim que a Unidade de Origem esclareça o prazo fixado para o trânsito aduaneiro no
trecho entre o Porto de Itajaí e o recinto alfandegado em cada uma das DTC mencionadas no
Auto de Infração e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter a parcela do Auto de Infração no tocante as operações que excederam o
prazo de 2 horas e 30 minutos, nos termos do voto da relatora. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Ariene D Arc Diniz e Amaral.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Ariene D’Arc Diniz e Amaral - Redatora designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/FNS:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.001329/2009-64
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.794 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.001329/2009-64

Trata-se de auto de infração (fls. 03/09) lavrado para exigência de crédito
tributário constituído no montante de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos
reais) a título de multa regulamentar em operações de trânsito de contêineres
(DTC) pela chegada de veículos transportadores fora do prazo estabelecido
pela legislação aduaneira. Pelo que consta (fls. 6), o atraso aconteceu nas
operações de trânsito acobertadas pelas seguintes Declarações de Trânsito de
Contêineres (DTC):

Informa a fiscalização que para justificar/explicar os atrasos detectados pelo
sistema, o autuado apresentou recibos de intercâmbio de contêiner
acompanhados dos extratos das respectivas DTC cujos documentos foram
juntados aos autos e considerados os horários de chegada neles registrados.
Em relação à DTC no 08/0488202-9, o interessado apresentou também como
justificativa para o atraso cópia de comunicação de acidente de trânsito cujo
documento foi juntado aos autos (fls. 63/64), mas não foi aceito pela
autoridade fiscal sob a justificativa de que a manutenção do veículo é da
alçada do transportador. Consta que o prazo concedido para a execução do
trânsito dessas operações era inicialmente de duas horas e passou a ser de
duas horas e trinta minutos à época da lavratura do auto de infração, sendo
que apenas para duas operações de trânsito (08/0488202-9 e 08/0550397-8)
já havia sido concedido o novo prazo de duas horas e trinta minutos. Assim,
para cada uma das vinte e cinco operações de trânsito, o lançamento foi
efetuado pelo seu valor mínimo equivalente à fração de um dia de atraso
conforme estabelecido no art. 107, inciso VIII, alínea “c”, do Decreto-Lei no
37/1966, c/com art. 77 da Lei 10.833/2003.
O contribuinte foi pessoalmente cientificado do auto de infração em
11/04/2009 (fls. 3) e apresentou defesa em 30/04/2009 (fls. 88/89),
tempestivamente. Em sua impugnação, alega, basicamente, que todas as
infrações apontadas no auto de infração foram de natureza leve, sendo que o
art. 72 de IN SRF 248/2002 em seu § 4o autoriza o auditor a excluir do
sistema, mediante justificativa, ocorrências leves e médias. Informa que na
maioria das ocorrências (22 operações) os atrasos foram inferiores a trinta
minutos e que, inclusive, o prazo para execução desses trânsitos já havia
sido alterado para duas horas e trinta minutos conforme informação do
próprio auditor. E que isso justifica que o prazo anteriormente concedido de
duas horas era insuficiente para a realização desses trânsitos.
Dando continuidade ao relato, tem-se que, ao analisar a impugnação apresentada
contra o lançamento de ofício, o órgão de primeira instância administrativa julgou improcedente
o recurso mencionado, sob os fundamentos de que:
1. Não se pode aplicar a retroatividade benigna ao caso, em face da majoração
posterior do prazo para as operações de trânsito aduaneiro, porque tal não se
trata de interpretação de lei, mas de se aferir o cumprimento ou não de
determinada condição para a fruição de um benefício;
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.794 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.001329/2009-64

2. Qualquer interrupção na operação de trânsito aduaneiro deveria ser
imediatamente comunicada à autoridade aduaneira.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
26/06/2018, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagens anexado ao presente
processo. Insatisfeito com o teor da decisão, em 25/07/2018 interpôs Recurso Voluntário, como
informa o Termo de Análise de Solicitação de Juntada, também juntado aos autos, alegando,
resumidamente, que:
1. Os atrasos no trânsito da carga para todos os 25 (vinte e cinco) eventos de
transporte foram irrelevantes, de minutos em alguns casos, decorrendo de
fatos comuns do cotidiano em local de tráfego intenso de veículos, não
havendo qualquer indício de desvio de carga, manipulação, consumo ou
comercialização desta sem o recolhimento dos tributos;
2. O prazo padrão concedido para rota em questão havia sido fixado pela
autoridade aduaneira inicialmente em 2 (duas) horas, tendo sido
posteriormente ampliado para 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos, porque fora
constatada a insuficiência do prazo anteriormente previsto.
São esses os fatos que se tem a relatar

Voto Vencido
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Não tendo sido apresentadas questões preliminares por parte do Recorrente, passo
ao exame do mérito.
Trata-se da imposição de multa prevista no art. 107, VIII, c, do Decreto no
37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, fixada por dia de atraso ou
fração, no caso de veículo que, em operação de trânsito aduaneiro, chegar ao destino fora do
prazo estabelecido.
A multa em referência visou punir o atraso na operação de trânsito aduaneiro entre
a área alfandegada do Porto de Itajaí e o terminal de uso privado da Recorrente. Foram 25
ocorrências, segundo se verifica no Auto de Infração em debate, conforme reprodução que se
segue:
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.794 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.001329/2009-64

Segundo o art. 281 do Regulamento Aduaneiro (Decreto n o 4.543/2002), a rota e
o prazo para a execução da operação de trânsito aduaneiro de carga submetida a regime especial
devem ser fixados pela autoridade aduaneira da Unidade jurisdicionante do local onde se situar a
mercadoria, senão, vejamos:
Art. 281. Ao conceder o regime, a autoridade aduaneira sob cuja jurisdição
se encontrar a mercadoria a ser transportada:
I - estabelecerá a rota a ser cumprida;
II - fixará os prazos para execução da operação e para comprovação da
chegada da mercadoria ao destino; e
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.794 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.001329/2009-64

III- adotará as cautelas julgadas necessárias à segurança fiscal.
§ 1 o Mesmo havendo rota legal preestabelecida, poderá ser aceita rota
alternativa proposta por beneficiário.
§ 2° O trânsito por via rodoviária será feito preferencialmente pelas vias
principais, onde houver melhores condições de segurança e policiamento,
utilizando-se, sempre que possível, o percurso mais direto.
(Grifei)

No lançamento, a autoridade fiscalizadora faz referência aos prazos de 2 (duas)
horas e de 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos para o cumprimento da obrigação de executar o
transporte dos containeres com as mercadorias importadas do Porto de Itajaí até o outro recinto
alfandegado de destino, sem esclarecer a partir de quando foi adotado o prazo mais alargado,
entre aqueles referidos. Todavia, observa-se que os fatos geradores da obrigação acessória
ocorreram integralmente no ano-calendário de 2008, em outras palavras, em datas aproximadas:
10/05/2008;15/05/2008; 20/05/2008; 21/05/2008; 15/10/2008; 13/11/2008.
Do quadro acima, observa-se que a grande maioria das infrações cometidas
decorreram de um atraso de menos de 30 (trinta) minutos do prazo fixado para o transporte, ou
seja, o transporte da carga do Porto de Itajaí ao terminal privativo do Recorrente durou entre 2
horas e 2 horas e 30 min. Em uma das Declarações de Transporte referidas (vide quadro acima),
o atraso foi de 1 (um) minuto, o que significa que o Recorrente concluiu o trecho em 2 (duas)
horas e 01 (um) minuto.
Nas razões recursais, por seu turno, alega-se que a ampliação do prazo padrão
para o trânsito aduaneiro nesta rota fixa específica pela própria autoridade aduaneira confirmaria
a existência de características próprias deste trajeto, que demandariam um prazo maior para a sua
conclusão, qual seja, 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos. Esse é o fundamento maior da defesa.
Examinando os autos, não verifico cópia do ato concessório do regime especial,
praticado pela autoridade aduaneira, em que deve estar fixado o prazo para que a operação de
trânsito aduaneiro citado no lançamento. Sendo assim, considero ser relevante o retorno dos
autos à Unidade de Origem, para que fique devidamente esclarecido qual é realmente o lapso
temporal exigido e exigível para o transporte dos containeres ao seu destino final, qual seja, ao
recinto alfandegado mantido pelo contribuinte, uma vez que foram aplicados pela autoridade
aduaneira prazos diversos para execução da mesma rota, em um mesmo lançamento de ofício.
Em face a essas considerações, votei por converter o julgamento em diligência à
Unidade de Origem para que esta se pronunciasse, de maneira fundamentada e categórica, acerca
do prazo razoável para o trânsito aduaneiro no trecho entre o Porto de Itajaí e o recinto
alfandegado mantido pelo Recorrente, devendo ainda ser anexadas cópia do(s) ato(s)
concessório(s) do regime especial, onde esteja citado o prazo pré-definido para a execução da
operação de transporte, vez que não constam dos autos documento que o evidencie, em que pese
mencionado no campo destinado à “descrição dos fatos” daquele.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.794 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.001329/2009-64

Contudo, em sessão de julgamento, a maioria desta Turma, examinando o tema
em comento, entendeu por rejeitar a proposta de diligência, motivo pelo qual passo à apresentar
o voto, relativamente ao mérito.
Deve ser considerado que, durante o curso das operações de transporte aduaneiro,
entre as datas de 10/05/2008 e 13/11/2008, a autoridade fiscalizadora alterou o prazo para
execução dos serviços de 2 horas para 2h 30 min, reconhecendo, ainda que implicitamente, ser
este último o lapso de tempo necessário para a consecução do deslocamento.
A IN SRF N° 248/02 em seu art. 72, a seu turno, prevê que a ocorrência de
chegada de veículo fora do prazo e o seu correspondente registro no sistema se darão apenas em
face à ação ou omissão do transportador, conforme segue abaixo:
Art. 72. No curso das operações de trânsito serão registradas no sistema, as
seguintes ocorrências para o transportador, com a respectiva gradação:
I - automaticamente:
a) chegada do veiculo fora do prazo estabelecido, por ação ou omissão do
transportador, leve;
Examinando os autos, verifica-se ser exigência da norma que o transportador
tenha incorrido em ação ou omissão para que se configure o registro da chegada foram do prazo
no Sistema, ou seja, um elemento adicional ao simples atraso, o que não se encontra bem
demonstrado nos autos.
Ao contrário, em razão da mencionada majoração do prazo fixado para o trânsito
aduaneiro no trecho em questão pela autoridade, à mingua de maiores esclarecimentos quanto a
esta alteração nos autos, conclui-se que o atraso verificado se deve às circunstâncias alheias ao
transportador, decorrentes de condições relacionadas ao trajeto a ser cumprido.
No mesmo sentido, dispõe o art. 107, VIII, c, do Decreto-lei no 37/1966, em
reprodução abaixo, que a imposição da multa só se verificará em razão da ocorrência de atraso
no transporte aduaneiro, sem que haja motivo justificado para tanto, o que se configura uma
circunstância suplementar a ser demonstrada para que a infração se delineie, o que não restou
bem evidenciado, como dito, no caso em exame.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003).
(...);
VIII - de R$ 500,00 (quinhentos reais): (Incluído pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
c) por dia de atraso ou fração, no caso de veículo que, em operação de trânsito
aduaneiro, chegar ao destino fora do prazo estabelecido, sem motivo justificado;
Incoerente também, a meu sentir, a fixação de 2 prazos distintos para a realização
do trânsito aduaneiro no mesmo Auto de Infração e para idêntico trecho em todas as DTC: 2
horas, para parte das infrações, e 2 horas e 30 minutos, para outras, sem qualquer esclarecimento
do motivo da distinção.
Quanto ao acidente que se verificou durante o percurso (quebra do caminhão),
referida tanto na decisão de piso quanto no Recurso Voluntário, entendo que essa circunstância,
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.794 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.001329/2009-64

olvidada pela autoridade autuante, é suficiente para justificar o atraso correlato à DTC no
08/0488202-9, porque se configura aí uma circunstância totalmente alheia à vontade do
Recorrente, bem como imprevista e imprevisível.
Ademais, sob o aspecto da instrução, ausente também dos autos o ato concessório
do regime onde deve se encontrar estabelecido o prazo pré-fixado para a realização do trânsito
aduaneiro no regime especial, de acordo com a exigência feita no art. 281, II, do Regulamento
Aduaneiro, acima citado.
Diante da fundamentação exposta, voto pelo provimento parcial do Recurso
Voluntário, para manter a parcela do Auto de Infração apenas no tocante às operações que
excederam o prazo de 2 horas e 30 minutos, quais sejam, DTC nos 08/0488202-9, 08/0550397-8
e 08/0205437-4.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Voto Vencedor
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Redatora designado.
Como bem posto pela relatora trata-se da imposição de multa prevista no art. 107,
VIII, c, do Decreto no 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, fixada por
dia de atraso ou fração, no caso de veículo que, em operação de trânsito aduaneiro, chegar ao
destino fora do prazo estabelecido.
A multa em referência visou punir o atraso na operação de trânsito aduaneiro entre
a área alfandegada do Porto de Itajaí e o terminal de uso privado da Recorrente, totalizando 25
ocorrências.
Ocorre que a própria autoridade aduaneira estabeleceu o prazo de 2 (duas) horas e
30 (trinta) minutos para realização do referido trajeto, tempo este superior as 2 (duas) horas
estabelecidas para o transporte dos containeres ao seu destino final, qual seja, ao recinto
alfandegado mantido pelo contribuinte.
Assim porque, com a devida vênia, a posição da relatora, entendo como
desnecessária a realização de diligência para apurar o prazo para a operação de trânsito
aduaneiro.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital